Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DECORRENTE DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. QUESTÃO DE MÉRITO. DIREITO MATERIAL DISPONÍVEL. EFEITO PRECLUSIVO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução por intempestividade, indeferindo também o exame de alegação de ilegitimidade passiva. O apelante sustenta que o prazo para oposição dos embargos deveria ser contado da juntada do mandado de citação, e não do comparecimento espontâneo, e alega a existência de coisa julgada sobre a ilegitimidade reconhecida em ação de despejo anteriormente ajuizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo para oposição dos embargos à execução; (ii) verificar se a ilegitimidade passiva poderia ser conhecida apesar da preclusão temporal; (iii) apurar se a existência de decisão anterior em ação de despejo gera coisa julgada impeditiva da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do executado supre a citação e inaugura o prazo para apresentação de embargos à execução, mesmo que posterior juntada do mandado de citação ocorra, conforme reiterada jurisprudência do STJ (REsp 2.207.292/DF).
4. A alegação de ilegitimidade, quando envolve exame de matéria de direito material disponível — como a sub-rogação em contrato de locação por sucessão hereditária —, não configura questão de ordem pública, sendo, portanto, alcançada pelo efeito preclusivo da intempestividade dos embargos à execução.
5. A discussão quanto à responsabilidade pelos aluguéis em razão da sucessão decorre da titularidade de direito obrigacional e não da pertinência subjetiva da ação, razão pela qual se insere no âmbito do mérito e não pode ser conhecida fora do prazo legal.
6. A decisão anterior em ação de despejo que apreciou a ilegitimidade como fundamento da resolução contratual não impede o ajuizamento de execução de aluguéis por ausência de identidade de pedidos, não se verificando a ocorrência de coisa julgada material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para apresentação dos embargos à execução flui a partir do comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
2. A alegação de ilegitimidade passiva fundada em direito material disponível, como a responsabilidade por obrigação contratual decorrente de sucessão, não configura matéria de ordem pública e se submete ao efeito preclusivo da intempestividade.
3. Não se configura coisa julgada quando a decisão anterior, embora envolva as mesmas partes e relação jurídica, trata de pedido distinto, como ação de despejo e execução de aluguéis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 231; 337, §§ 1o e 2o; 508; 915, §1o. Lei no 8.245/1991, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.207.292/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025; STJ, AgRg no REsp 1.363.772/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2013; STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2015.